Tribunal: TJDFT
Processo: 0748463-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0748463-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO, WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: FRANCISCO JOSE PEREIRA BARBOSA, ELIVANDO DA SILVA DIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Pinto da Rocha e Condomínio Residencial Del Lago contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos de ação popular ajuizada por Elivando da Silva Dias e Francisco José Pereira Barbosa, deferiu pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória, para determinar a suspensão plena dos efeitos do termo de compromisso firmado entre Codhab, Condomínio Residencial Del Lago e Wagner Pinto da Rocha, agora por decisão judicial, ou seja, ainda que revogada a suspensão determinada administrativamente, perdurará a suspensão judicial, até determinação em contrário. Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão recorrida adota “fundamentos totalmente alheios à jurisdição brasileira”, o que demonstraria “uma nítida parcialidade em razão da pessoa do ora Agravante”. Argumentam que o Juízo de origem teria proferido, em sua decisão, “acusações” objetivadas por meio da utilização do adjetivo “criminoso”, tendo se referido a um dos agravantes como “agente criminoso”, “ofendendo o Princípio da Inocência; da Boa-fé e da Imparcialidade”. Defendem ser evidente a “ausência de fundamentos jurídicos para a concessão da medida liminar”, tendo a r. decisão “ignorado as razões fáticas e jurídicas que ocasionaram a realização do termo de acordo realizado”, assim como não teria se atentado para as razões que demonstram “um perigo de dano irreversível OU mesmo qual seria o pressuposto da suspensão”. Aduzem que o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF findou por “usurpar matéria do PODER EXECUTIVO, ofendendo a separação de poderes constitucionalmente instituída”, pois teria sobrepujado competência do Poder Executivo local “no tocante à regularização de uma cidade”. Apontam que pleitearam, administrativamente, à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF “a regularização fundiária do perímetro de sua posse”, a qual exarou o Parecer SEI-GDF n.o 52/2020 - CODHAB/PRESI/PROJU, que concluiu “pela possibilidade da regularização fundiária em razão de reconhecimento de imóvel particular, que resultou no Termo de Compromisso firmado ora questionado”. Acrescentam que o governo do Distrito Federal delegou à CODHAB a regularização de “toda a área do perímetro da ARIS ITAPOÃ, o que abrange o Condomínio Del Lago, entre outros condomínios em situação idêntica”. Argumentam que houve “comunhão de vontades em resolver a questão do esbulho possessório vintenário e ao mesmo tempo promover a regularização fundiária da área”, de maneira que teria se evidenciado a possibilidade de realização de termo de compromisso firmado com a CODHAB para orientar “a regularização e o formato de ressarcimento à compensação da infraestrutura promovida pelo Poder Público, bem como a forma de aquisição da área invadida por cada um dos moradores”. Destacam que “inexiste circunstância jurídica que invalide o termo de compromisso firmado”, o qual teria por objetivo “privilegiar a regularização de núcleos urbanos, em evidente interesse social, na busca de legalizar comunidades que se encontram às margens da lei e da sociedade”. Informam que a suspensão administrativa do mencionado acordo “está vinculada diretamente ao processo judicial”, tratando-se de uma questão de cunho social “que demandara anos para ser concretizada, não havendo risco de repasse de qualquer valor aos Agravantes nesta oportunidade”. Esclarecem que eventual continuidade do acordo “não acarretará qualquer prejuízo social ou financeiro imediato” capaz de justificar a sua suspensão em caráter cautelar, já que não haveria “real comprovação de perigo imediato contratual”. Aludem que, em face do termo de acordo firmado “não existe qualquer valor sendo pago pelo governo do Distrito Federal”, de maneira que a execução do ajuste não ocasionaria “qualquer prejuízo aos cofres públicos ou ao erário”. Sustentam que há risco na demora, que estaria evidenciado “diante a prejudicialidade direta do interesse público, que anseia pela regularização fundiária”, de modo que a suspensão judicial do acordo firmado “poderá retardar este projeto por prazo indeterminado”. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão até decisão final. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para que seja determinada a continuidade do termo de compromisso firmando pelos agravantes, ao menos até a realização do devido contraditório nos autos. Preparo recursal devidamente comprovado (ID 21281613). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, os agravantes pretendem obter, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até a decisão final do recurso, para que seja viabilizada a continuidade da execução do termo de compromisso firmando com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF. Nesse aspecto, observa-se que as consequências práticas da suspensão de efeitos pretendida não seriam atingidas, mesmo com o deferimento do pedido liminar, pois, conforme se verifica nos autos de origem (n. 0705687-90.2020.8.07.0018, ID 72078394), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal informou acerca da efetivação do sobrestamento administrativo do referido termo de compromisso, ocasião em que esclareceu que tal medida perdurará: (...) até que o DF resolva se cumprirá ou não a sentença judicial transitada em julgado, nos autos do processo n. 000742/93 – 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que determinou à TERRACAP, efetuar as modificações nos registros imobiliários dos lotes 01,02, 07, 08 e 09, do Centro de Recepção de Rádio, referente à desapropriação na Fazenda Sobradinho, cuja demarcação dos lotes avançou em 266 HA na Fazenda Paranoá, uma vez que, tal decisão refletirá na definição se a área referente ao Termo de Compromisso é pública ou privada, motivo pelo qual o processo da regularização foi tramitado à Secretaria de Economia, com vistas à Subsecretaria do Patrimônio Imobiliário - SPI, para as providência, pois, apesar das matrículas encontrarem-se em nome do Distrito Federal, faz-se necessário definir se será cumprida ou não a decisão, para expurgar de vez a dúvida quanto a titularidade do domínio, em face daquela decisão judicial. Outrossim, verifica-se que a CODHAB também deixou claro que “todas as cláusulas do Termo de Compromisso, somente tem aplicação após a definição da titularidade do domínio” dos imóveis objeto do ajuste e que “será necessário excluir qualquer dúvida sobre a titularidade dominial, nessa fase da regularização”, medidas essas que, à evidência, exigem considerável lapso temporal para serem efetuadas, razão pela qual resta patente que, mesmo se fosse cassada a determinação judicial de suspensão do termo de compromisso em comento, ele não estaria apto à imediata execução de suas cláusulas. Ao compulsar os autos de origem, também não se vislumbra prova suficiente a demonstrar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, pois os documentos e alegações apresentadas pelas partes nos autos da ação popular evidenciam a existência de diversas outras ações judiciais e medidas administrativas incidentes sobre as áreas em litígio, cuja posse e propriedade, em alguns casos, ainda se encontram pendentes de definição. Nesse aspecto, observa-se que Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP informou acerca da existência de “entraves formais” para a efetivação de doação, ao Distrito Federal, “dos imóveis pertencentes ao patrimônio da TERRACAP e situados na ARIS Itapuã”, além de destacar que parte da área litigiosa referente ao processo de origem, que abrange o Condomínio Residencial Del Lago I e II, “compreende parte de imóveis de propriedade da TERRACAP, identificados pela Transcrição n. 378, a fls. 94, do Livro 3, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis – Planaltina/GO, e pela Transcrição n. 12.177 deste mesmo Cartório” (ID 71989796 do processo de origem). Tais questões, portanto, somente poderão ser avaliadas com o aprofundamento necessário ao esclarecimento dos fatos que lhes são próprios mediante efetivo contraditório. Além disso, também não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, pois, conforme ressaltado pela própria Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal nos autos da ação popular (ID 72078394 dos autos de origem) “o sobrestamento administrativo do Termo de Compromisso, não afetará a regularização fundiária em andamento”, o que infirma os argumentos de urgência propugnados pelos agravantes. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora